Tribunal: STF
Processo: ARE 1508082
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs agravo (eDoc 41) em face de decisão (eDoc 36) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    O recurso excepcional (eDoc 28), em que se aponta afronta aos arts. 5º, inciso X, XI e XV, e 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goias (eDoc 14).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça goiano apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 14):



    No caso dos autos, denota-se que policiais militares, em patrulhamento de rotina, receberam denúncias anônimas, de que duas pessoas estariam transportando entorpecentes em um bairro desta Capital. Em razão disso, ao se depararem com duas pessoas com características semelhantes às informadas pelas denúncias anônimas, sem mandado judicial, efetuaram busca veicular e domiciliar, encontrando as drogas – 745 gramas de crack. 



    Assim, ausentes dados objetivos de que os réus estariam na posse de entorpecentes, pautando-se a ação policial apenas em dados obtidos por denúncias anônimas, revela-se ilegal a busca veicular e domiciliar, sem mandado judicial. 



    De consequência, as circunstâncias do caso concreto evidenciam violação aos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à inviolabilidade do domicílio (CF, artigo 5º, X e XI), sendo imperiosa a manutenção da absolvição dos réus, posto que todo acervo probatório produzido em desfavor deles derivou-se de provas obtidas por meio ilícito (busca veicular e domiciliar, sem mandado judicial), não havendo nos autos qualquer elemento autônomo apto à condenação, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, e art. 5º, inc. LVI, da Constituição Federal. 



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, consignou-se que “em patrulhamento de rotina, receberam denúncias anônimas, de que duas pessoas estariam transportando entorpecentes em um bairro desta Capital. Em razão disso, ao se depararem com duas pessoas com características semelhantes às informadas pelas denúncias anônimas, sem mandado judicial, efetuaram busca veicular e domiciliar”. 



    Pois bem. Verifica-se que não restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal e posterior ingresso em domicílio, porquanto não houve demonstração de qualquer elemento concreto que corroborasse a denúncia anonima recebida quanto à ocorrência de crime. 



    Nesse viés, a título ilustrativo, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita dos abordados, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal e ingresso em domicílio. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente